Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Conflito negativo de competência - Segunda Vara Cível de Sobradinho vs. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário - Usucapião entre particulares - Gleba na Fazenda Paranoazinho - Demanda sujeita à competência do Juízo Cível (suscitante), conforme a jurisprudência de ambas as Câmaras.